Tribunal: STF
Processo: RE 1555635
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO E CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CODEVASF. REVISÃO DE ATO DE HOMOLOGAÇÃO DE DESPESAS NÃO PREVISTAS EM PLANO DE TRABALHO. ART. 54, §2º DA LEI Nº 9.784/1999. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE CARÊNCIA FINANCEIRA E PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO REMANESCENTE. INOCORRÊNCIA. PEDIDOS DE PARCELAMENTO. RENÚNCIA DA PRESCRIÇÃO. ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. PROVIMENTO À APELAÇÃO DA CODEVASF. NÃO PROVIMENTO AO RECURSO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO.



    1. Cuida-se de apelações contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, reconhecendo a decadência do direito de rever ato que teria homologado a divida de R$ 109.233,98 e condenando a parte ré - Distrito de Irrigação do Perímetro Boacica (DIB) - ao ressarcimento do valor de R$ 30.188,44 (trinta mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), em virtude da não aprovação da prestação de contas de contrato celebrado entre as partes sob o nº 0-05.02.0021/00, para realização do Plano de Trabalho nº 006/2004.



    2. Conforme leitura que se extrai do art. 54, §2º da Lei nº 9.784/1999, conclui-se que a Administração possui prazo quinquenal para empregar os meios destinados à anulação de atos eivados de nulidade, não se exigindo, necessariamente, a existência de outro ato que decrete a efetiva anulação dentro do prazo decadencial, pois " qualquer medida de autoridade administrativa que impugne a validade de um ato já constitui o exercício do direito de anulá-lo " (EDcl no RMS nº 30576 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe 09/04/2015).



    3. No caso, o parecer em que a Unidade de Contabilidade da 5ª SR, opinou no sentido de que os gastos não previstos no Plano de Trabalho e homologados pelo Superintendente Regional, no montante de R$ 109.233,98, não poderiam ser aceitos pela Codevasf, por se tratar de desvio daquilo do que estava programado, opinando pelo encaminhamento para o setor jurídico competente a referida homologação para que se aprecie a legalidade das despesas homologadas, assim como o pedido de parcelamento requerido pela DIB do valor rejeitado, enquadra-se no conceito do art. 54, §2º da Lei nº 9.784/1999, sendo apto a impedir a consumação do prazo de decadência. Na sequência, seguiu-se tramitação interna das providências necessárias à revisão da decisão do Superintendente Regional, todos a evidenciar a quebra da inércia da Administração para revisão do ato que homologou a aludida dívida.



    4. Com relação ao pedido de gratuidade de justiça indeferido na sentença, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão do benefício está condicionada à efetiva comprovação da impossibilidade da parte arcar com os encargos processuais, independentemente desta possuir ou não fins lucrativos, inexistindo presunção de insuficiência em seu favor. Precedentes do STJ.



    5. A empresa ré, ora recorrente, não trouxe nenhuma documentação que comprove a situação de hipossuficiência financeira hábil a demonstrar sua incapacidade de arcar com os ônus do processo. O quadro demonstrativo apresentado em sua contestação não evidencia tal situação, indicando, ao revés, condição superavitária nos últimos dois anos relacionados, ou seja, anos 2018 e 2019; além disso, o efetivo recolhimento de custas no valor de R$ 957,69, para interposição do recurso de apelação configura ato incompatível com o pedido de benefício da gratuidade da justiça.



    6. No que tange à alegação da prescrição da dívida no valor de R$ 30.188,44, o Distrito de Irrigação do Perímetro de Boacica - DIB, enviou correspondência, datada de 04/02/2009, propondo à Codevasf o parcelamento da dívida em cinco anos, com carência de um ano e vencimento a partir de julho/2010. Na sequência, também consta documentação em que a recorrente enviou à Codevasf nova proposta de parcelamento para pagamento da totalidade da dívida em quinze parcelas anuais, através de correspondência datada de 01/04/2015, além de mais três outras correspondências solicitando a renegociação da dívida, sendo a última de 09/12/2016, na qual a apelante requereu autorização da Codevasf para parcelamento da dívida em seu valor histórico, com desconsideração de multas e juros.



    7. À luz do art. 191 do CC, conclui-se que os pedidos de renegociação da dívida enviado pela recorrente à Codevasf após a consumação do prazo de prescrição, todos alusivos ao Plano de Trabalho nº 006/2004, configuraram expressa renúncia à prescrição dos valores devidos. Prescrição não caracterizada.



    8. Não provimento ao recurso de apelação do Distrito de Irrigação do Perímetro de Boacica - DIB. Provimento ao recurso de apelação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF para afastar a decadência do direito de rever o ato que teria homologado o valor de R$ 109.233,98. Verba honorária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com base no art. 85, §2º e incs., do CPC, considerando a natureza, a baixa complexidade da causa e o seu conteúdo econômico - expresso no valor das despesas submetidas à homologação da Codevasf."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente